Tribunal: TJDFT
Processo: 0709199-11.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Roubo. Provas. Desclassificação. Agravante. Calamidade pública. Regime aberto. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Danos morais.

1 - Compete ao juiz, como destinatário final da prova, valendo-se de sua discricionariedade regrada, avaliar quais provas são pertinentes e úteis ao deslinde da causa. Se o reconhecimento pessoal do réu em juízo era dispensável - a vítima confirmou, em juízo, que reconheceu o réu na delegacia e as demais provas são suficientes para elucidação dos fatos -, não há cerceamento de defesa.

2 - Os depoimentos harmônicos da vítima e dos policiais, a prisão do acusado na posse dos bens subtraídos e o reconhecimento do acusado pela vítima, na delegacia, provando que o crime de roubo foi cometido pelo réu, são suficientes para fundamentar a condenação.

3 – Não incide a agravante do art. 61, II, “j”, do CP se, apesar de cometido o crime durante estado de calamidade pública, não ficou demonstrado que o acusado se aproveitou dessa situação para cometer o crime, nem que a vítima estava em situação de maior vulnerabilidade em decorrência do estado de calamidade pública.

4 - Se a pena é igual ou inferior a quatro anos de reclusão, favoráveis as circunstâncias judiciais ao réu primário, o regime prisional inicial é o aberto (CP, art. 33, § 2o, "c", e § 3o).

5 - Condenado o réu por crime com violência – roubo - não se substitui a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do CP).

6 - Nos crimes contra o patrimônio privado, o dano moral, ao contrário dos crimes em que se tutelam a dignidade sexual, não é presumido, depende de prova. Sem prova do dano moral sofrido pela vítima, afasta-se a indenização.

7 - Apelação provida em parte.